Tribunal: TJSP
Processo: 0014415-76.2003.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITÓRIA. Sentença de extinção do processo com base na prescrição intercorrente – Art. 924, V do CPC. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: Ocorreu a prescrição intercorrente, uma vez que o credor inerte deu causa à paralisação do processo por prazo superior ao da prescrição do direito material invocado. Desnecessidade de intimação pessoal do exequente.

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITÓRIA. Sentença de extinção do processo com base na prescrição intercorrente – Art. 924, V do CPC. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: Ocorreu a prescrição intercorrente, uma vez que o credor inerte deu causa à paralisação do processo por prazo superior ao da prescrição do direito material invocado. Desnecessidade de intimação pessoal do exequente. Contraditório observado. Aplicação do entendimento firmado no julgamento do IAC – 001 (REsp 1604412/SC). Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.